Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751501-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 254810469, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença ajuizado pela parte retromencionada em desfavor de PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Sustenta o agravante que a execução vem sendo reiteradamente frustrada, exigindo novas medidas para localizar bens ou rendimentos do agravado passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu expedição de ofício ao CAGED. Afirma que “o objetivo do envio do Ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do(s) executado(s), para que o exequente possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência dos executados”. Aduz que “a decisão que nega pesquisas preventivamente viola o direito do credor em buscar meios de satisfação do crédito exequendo” e que “não é possível que o credor tenha acesso ao relatório dos devedores. Conforme o próprio site CAGED, somente o trabalhador pode ter acesso ao relatório de vínculos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer “a realização das pesquisas nos sistemas CAGED”. Preparo regular no ID 78671591. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Em que pese a pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo ao recurso, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no tocante ao pedido de expedição de ofício ao CAGED, entendo, nesta análise prefacial, que a pretensão do agravante merece amparo. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/1988 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o art. 4o do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED. Isso porque, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências, por parte do agravante no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, sem, contudo, lograr êxito de maneira satisfatória. Vê-se que o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas no objetivo da integral satisfação do débito (ID 213432908, 213432910, 230549958 e seguintes e 235860298). Cabe registrar, que o Juízo de primeiro grau também deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, não tendo o agravante logrado êxito em seu intento. Tenho, pois, por evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. Dessa forma, percorridas as vias ordinárias pelo agravante para dar seguimento ao feito executório, não se pode fechar os olhos para o fato de que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED pelas razões delineadas nas decisões recorridas. Conforme externado, a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789, do CPC). O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se expedição de ofício ao CAGED, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito exequendo. Cabe salientar que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta presente, ante a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de ofício ao CAGED. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator